Tribunal: TJDFT
Processo: 0702551-20.2022.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em razão do cancelamento de voo. Alega o recorrente que a requerida não auxiliou o passageiro, não ofereceu medidas alternativas, tampouco devolveu os valores pagos, o que gerou a necessidade de corte de passeios para adequação do orçamento.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 40498937) e com preparo regular (ID 40498938 e 40498938). Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
4. Embora o autor tenha sofrido transtornos com o cancelamento repentino do voo e a necessidade de adquirir novas passagens aéreas de outra companhia, não verifico a ocorrência de situação que enseje os danos morais. O recorrente não demonstrou a incidência efetiva de prejuízos e a sua extensão.
5. A alegação de que a aquisição de novas passagens impactou o orçamento e tornou necessário o cancelamento de passeios, sem a efetiva comprovação, não é suficiente para demonstrar os danos morais vivenciados, em ofensa ao disposto no art. 373, inciso I, do CPC. Ademais, o cancelamento foi realizado em prazo superior a sete dias do trecho de ida, havendo tempo hábil para aquisição de novas passagens.
6. A indenização por danos morais pressupõe um ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar abalo à reputação, à boa fama ou ao sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor.
7. Em que pese o cancelamento do voo seguido da retenção da quantia seja efetivamente reprovável, não existem elementos que indiquem que a situação ultrapassou os aborrecimentos do cotidiano. O autor não demonstrou a que transtornos foi submetido, tampouco comprovou os prejuízos pessoais sofridos.
8. Conforme a jurisprudência dominante, o inadimplemento contratual, por si só, não enseja os danos morais pleiteados, sobretudo quando não se constata nos autos violação grave aos direitos da personalidade do autor. Neste sentido, indico o seguinte precedente: Acórdão 1618477, 07149516920228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Assim, não estando presente no caso qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade do autor, não se justifica a pretendida reparação a título de dano moral, devendo ser mantida a sentença.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.